Tribunal: STF
Processo: AI 596769
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. VENCIMENTO BÁSICO FIXADO EM VALOR INFERIOR AO DO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE 16. 


1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é o montante final da remuneração do servidor que não é de ser inferior ao salário mínimo. 




2. Entendimento consolidado com a edição da Súmula Vinculante 16: “Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público”. 




3. Agravo regimental a que se nega provimento.